Tribunal: CARF
Processo: 16095.000569/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000569/2009-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.956 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
AUDAC SERVICOS ESPEC COBRAN ATENDM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade junte aos processos nos 16095.000568/2009-03 e
16095.000569/2009-40 as respectivas decisões recorridas e recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuições previdenciárias e de multa por
omissão em Gfip referentes ao período de 01/2004 a 12/2005. Da ação fiscal resultaram os
seguintes processos:
Debcad
Processo
Matéria lançada
37.225.555-8
16095.000567/2009-51
Contribuições da empresa e SAT/RAT
37.225.556-6
16095.000568/2009-03
Contribuições dos segurados
37.225.557-4
16095.000569/2009-40
Contribuições a terceiros (este processo)
37.249.776-4
16095.000570/2009-74
Multa por omissão em Gfip (CFL 68)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000569/2009-40
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000569/2009-40

Por força da diligência determinada por esta turma por meio da Resolução 2301-
000.265, de 15 de agosto de 2012 (e-fls. 229 a 233), os processos nos 16095.000567/2009-51,
16095.000568/2009-03
e
16095.000569/2009-40
foram
apensados
ao
processo
no
16095.000570/2009-74, todos eles contendo a mesma matéria fática, para que fossem julgados
simultaneamente em razão da conexão entre eles.
É o relatório suficiente.
Voto
Ocorre que nos autos deste processo e do processo no 16095.000568/2009-03 não
constam nem as decisões recorridas e nem os recursos voluntários. Os recursos voluntários de
ambos os processos estão anexados nos autos do processo no 16095.000567/2009-51 (e-fls. 902 a
914, 925 a 937, 863 a 875 e 878 a 890 daquele processo).
É necessário, pois, que a autoridade preparadora saneie os processos incompletos
para que sejam submetidos a julgamento. Embora os processos nos 16095.000567/2009-51 e
16095.000570/2009-74 estejam aptos a serem julgados, devem aguardar o saneamento dos
processos conexos para que sejam todos julgados simultaneamente, como determinado pela
Resolução no 2301-000.265, mantidas as apensações para que sigam tramitando em conjunto.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade junte aos
processos nos 16095.000568/2009-03 e 16095.000569/2009-40 as respectivas decisões recorridas
e recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital